Tribunal: TJDFT
Processo: 0743416-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0743416-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY PEREIRA RECORRIDO: QUILES RIBEIRO &amp; CIA LTDA. - EPP, MOTOROLA DO BRASIL LTDA, VISAO CELULAR EIRELI DECISÃO É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, os documentos carreados pela parte recorrente não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção de sua família. Nesse quadro fático-jurídico, o recorrente, a despeito da declaração de isenção de imposto de renda, colacionou fatura parcial de cartão de crédito, que, em um breve intervalo de tempo (02.5.2021 a 06.5.2021), apresentou considerável movimentação financeira (ID 25524867). Outrossim, conforme demonstrado pela recorrida, consta o ajuizamento de diversas ações pelo requerente, nas quais se constata a aquisição de diversos produtos eletrônicos e eletrodomésticos de elevado valor (ID 25129689, p. 8/9). Por fim, a situação fática posta a julgamento (vício em aparelho celular adquirido em outubro de 2020 por R$ 2.499,90) desacompanhada de qualquer comprovação de gasto extraordinário, contribui ao indeferimento do benefício. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito